Tribunal: TJES
Processo: 5005745-61.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005745-61.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVANETE RAMALHO LOPES
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005745-61.2022.8.08.0047

RECTE.: EVANETE RAMALHO LOPES

RECDOS.: VALE S/A, BHP BILLITON BRASIL LTDA e SAMARCO MINERAÇÃO S/A

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: PESCA DE SUBSISTÊNCIA. RIO DOCE. REGÊNCIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DE PESCADOR DE SUBSISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por

EVANETE RAMALHO LOPES em face de

VALE S/A, BHP BILLITON BRASIL LTDA e SAMARCO MINERAÇÃO S/A, na qual narra a parte autora, em síntese, ser pescadora de subsistência, realizando a atividade pesqueira em lagoas próximas a sua residência na região do Rio Cricaré, em São Mateus. Destaca que ficou prejudicada pelos rejeitos de minério em função do rompimento da barragem de rejeitos de minério de Fundão e Santarém e requer o pagamento de indenização correspondente à categoria pescador de subsistência e indenização a título de danos materiais e morais.

A ré VALE S.A. apresentou contestação ao ID. 7303022, onde relata ser apenas acionista da empresa Samarco, não podendo ser responsabilizada, bem como a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva.

Ao ID. 7303030, contestação da ré SAMARCO MINERAÇÃO S.A., que aduz, em síntese, que não há comprovação de que o autor exercia a atividade de pesca de subsistência, o que afasta a indenização pretendida.

Em sede de contestação (ID. 7303094), a requerida BHP BILLITON BRASIL LTDA sustenta, em síntese, ausência de sua responsabilidade nos fatos narrados e a inexistência de dano material e moral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4636368)

que
JULGOU IMPROCEDENTE
os pleitos autorais.

Irresignado, o autor apresentou recurso inominado no ID 7303125, alegando a nulidade da sentença pela ausência de fundamentação e da análise das teses suscitadas.

A requerida Samarco Mineração apresentou contrarrazões no ID. 7303132;
a requerida BHP
apresentou contrarrazões no ID 7303133; a requerida Vale S/A apresentou contrarrazões no ID 7303128, todas pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Defiro o pedido de gratuidade formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Analisando os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Entendo que a tese acerca do cerceamento de defesa alegada no presente Recurso Inominado não merece prosperar. Isso porque foram devidamente analisadas as provas trazidas aos autos, as quais corroboraram com as alegações feitas pelas partes.

Ademais, não vejo como acolher a tese de nulidade da sentença, tendo em vista que é sedimentado no STJ que
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida”
(STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016).

Ademais, analisando os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Do exame do caderno processual, verifico que inexiste qualquer comprovação de que a autora exercia a atividade de pesca de subsistência, ou seja, aquela praticada com fins de consumo doméstico ou escambo sem fins de lucro e utilizando petrechos previstos em legislação específica, nos termos da Lei nº 11.959.

Veja que, em sede de audiência (ID. 7303117), a testemunha arrolada pelo autor informou que
reside no mesmo bairro da autora
e, perguntado sobre ter adquirido peixes pescados pela autora, respondeu que sim, e que
“minha mãe sempre comprava também
”, e que autora “
vendia peixe de água doce e de água salgada”
. Aduz, ainda, que não sabe com qual frequência a autora pescava, mas que ela “
comprava pra revender
”, e que o rompimento das barragens atrapalhou a pesca na região.

Desta feita, entendo que não restou devidamente comprovada a atividade pesqueira de subsistência em caráter exclusivo, requisito essencial para a sua caracterização.

Ademais, a espelho do que indicou a sentença recorrida, o autor também não faz jus aos requisitos para recebimento do benefício a título de pescador artesanal, por não exercer atividade praticada por pescador profissional, de forma autônoma ou em regime de economia familiar, com meios de produção próprios ou mediante contrato de parceria, desembarcado ou podendo utilizar embarcações com Arqueação Bruta (AB). Vale registrar, inclusive, ser necessário registro no Ministério da Pesca e Agricultura para a sua caracterização, o qual resta ausente nos presentes autos.

Verifico, portanto, que o autor não se desincumbiu do ônus que lhe imputa o artigo 373, I do CPC, a fim de comprovar que praticava atividade pesqueira, seja de subsistência, seja de forma artesanal, à época do rompimento da barragem, motivo pelo qual não vejo correlação do pedido indenizatório com a suposta atividade desenvolvida, estando correta a r. sentença que afastou o pedido inicial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação, suspensa a exigibilidade pelo deferimento do pedido de assistência judiciária. É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)